Tribunal: TJMT
Processo: 1055114-47.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055114-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Dever de Informação]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISNARAH MARCIA BARBOSA TAXOTO - CPF: 050.064.941-31 (RECORRENTE), PAULA FONSECA BORGES - CPF: 025.575.491-42 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1055114-47.2025.8.11.0001.

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ISNARAH MARCIA BARBOSA TAXOTO.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/12/2025

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS GERADOS APÓS A SAÍDA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE DESLIGAMENTO OU TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA ATÉ O ENCERRAMENTO FORMAL DO CONTRATO. ART. 140 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA CONCESSIONÁRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, formulados sob a alegação de cobrança indevida de faturas referentes a período em que não mais residia no imóvel vinculado à unidade consumidora n.o 6/3632757-5, afirmando que quatro das cinco faturas inadimplidas teriam sido geradas após sua mudança, ocorrida em março/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a recorrente comprovou a solicitação de desligamento ou transferência de titularidade da unidade consumidora;
(ii) estabelecer se há ilicitude na cobrança das faturas emitidas após a data em que afirma ter deixado o imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A recorrente não comprova ter solicitado à concessionária, em momento anterior, o desligamento da unidade consumidora ou a transferência de titularidade, apesar de afirmar que deixou o imóvel em março/2023, permanecendo como titular até 15/07/2024, data reconhecida pela própria concessionária como sendo o primeiro pedido formal de encerramento do vínculo contratual .

4.

O art. 140 da Resolução ANEEL 1.000/2021 estabelece que o encerramento do vínculo contratual somente ocorre mediante solicitação do consumidor ou de novo interessado, ou por término da vigência contratual, inexistindo desligamento automático pelo simples abandono ou mudança do imóvel.

5.

Permanece o titular responsável pelas faturas de energia elétrica até o encerramento formal do contrato, ainda que não mais resida no endereço abastecido, razão pela qual são legítimas as cobranças realizadas no período questionado.

6.

Embora tenha havido corte em maio/2023 por iniciativa da concessionária, tal medida não se confunde com pedido de desligamento, que caberia à consumidora e não foi realizado.

7.

Ausente prova de ato ilícito ou abuso por parte da concessionária, não se configuram os requisitos para responsabilização civil, nos termos do art. 373, I, do CPC, permanecendo hígida a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O titular da unidade consumidora permanece responsável pelos débitos até o encerramento formal do contrato ou transferência de titularidade, conforme art. 140 da Resolução ANEEL 1.000/2021.

2.

A mudança do consumidor para outro endereço não implica, por si só, desligamento da unidade consumidora ou extinção da responsabilidade pelos débitos posteriores.

3.

A ausência de comprovação de pedido de desligamento, transferência de titularidade ou comunicação formal afasta a ilicitude da cobrança realizada pela concessionária.

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL 1.000/2021, art. 140; CPC, arts. 373, I, e 98, § 3o; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Única/MT, Recurso Inominado n. 1008913-93.2022.8.11.0003, rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 24.07.2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente postula a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

A recorrida, em contrarrazões, impugna o pedido de justiça gratuita e a ofensa do ônus da dialeticidade e, no mérito, postula a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a impugnação à justiça gratuita, pois c
abe ao impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

De igual modo, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois não há violação ao princípio da dialeticidade alegada pela reclamada nas contrarrazões, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a recorrente alega que era titular da unidade consumidora registrada sob o n. 6/3632757-5, junto à recorrida, e que em março de 2023, passou a residir em outro local, sem deixar as faturas de consumo adimplidas.

Aduz que em julho/2025, procurou a recorrida para quitar seu débito, porém foi surpreendida com a informação de que
constavam 05 (cinco) faturas inadimplentes, sendo que 04 (quatro) destas faturas correspondiam ao período em que ela já não mais residia no antigo endereço de UC n.o 6/3632757-5.

Afirma que concorda com as faturas de março/2023, abril/2023 e maio/2023, pois realmente não conseguiu realizar o pagamento das contas de energia e por isso também foi impossibilitada de pedir o desligamento ou a troca de titularidade da UC supracitada. Contudo, discorda com a fatura do mês de agosto/2023, pois houve corte no fornecimento de energia elétrica no mês de maio/2023.

Em defesa, a recorrida aduz que e
mbora a recorrente alegue ter saído do imóvel no início de 2023, a única ordem de serviço registrada para a suspensão do fornecimento se deu por iniciativa da própria distribuidora, sendo realizado corte em 18/05/2023. Aduz também, que a ordem de suspensão não se confunde com o encerramento do vínculo contratual, o qual foi solicitado somente em 15/07/2024.

No caso dos autos, não verifico a responsabilidade da Concessionária de Energia Elétrica, uma vez que a recorrente confirma que residiu no local que gerou os débitos e não comprovou ter solicitado a transferência de titularidade da unidade consumidora ou o desligamento do fornecimento de energia elétrica.

Por outro lado, a recorrida demonstrou que a recorrente sempre foi a titular da unidade consumidora e que o pedido de encerramento contratual apenas veio ocorrer 15/07/2024.

Nos termos do Art. 140 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, o encerramento do vínculo contratual entre a distribuidora e o consumidor apenas ocorre nas seguintes hipóteses:
i)
Solicitação do consumidor e demais usuários;
ii)
pedido de conexão ou de alteração de titularidade formulado por novo consumidor ou demais usuários para as mesmas instalações; ou
iii)
término da vigência do contrato.

Sendo assim, mesmo que a recorrente não mais resida no imóvel ou não seja proprietária do mesmo, ela permaneceu perante a concessionária de energia como responsável pela unidade consumidora, razão pela qual não pode se eximir da obrigação de quitar os débitos decorrentes da prestação de serviço de energia elétrica.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA.

INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE VENDA DO IMÓVEL QUE ENSEJOU NO DÉBITO NEGATIVADO.
AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TITULARIDADE OU DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA
. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA SOBRE A TROCA DE TITULARIDADE. COBRANÇA LÍCITA. FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO NÃO COMPROVADO PELO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O titular da Unidade Consumidora é responsável pelas faturas de energia elétrica enquanto não houver pedido de encerramento da relação contratual, dele ou do novo interessado, e solicitação e ou comunicação de troca de titularidade da UC.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

(N.U 1008913-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

Além disso, percebe-se que o imóvel estava sendo abastecido pelo fornecimento de energia elétrica e, consequentemente, deve ser cobrado pela disposição de tal serviço.

Desta forma, demonstrada a existência de vínculo contratual, não se desincumbiu a parte promovente do seu ônus probatório em demonstrar a conduta ilícita dos recorridos, porquanto a concessionária agiu dentro do exercício regular de direito e o segundo recorrido agiu dentro dos termos do contrato particular.

Desta feita, a sentença objurgada não merece reforma.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025